Tribunal: STF
Processo: RHC 138974
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ADVOGADA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO, NA QUAL NÃO HOUVE A REALIZAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.